Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. ARTIGO 485, III E § 1o DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do CPC, é admissível quando, intimada a parte, deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.
3. No caso dos autos, não se pode considerar a inércia por período superior a 30 (trinta) dias, pois houve manifestação da parte autora após a intimação.
4. O abandono da causa somente deve ser reconhecido quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal após a intimação efetuada pelo juízo de origem. Assim, prematura a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.